Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 75.669.127/0001-05 (AGRAVANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), HORACIO TAVARES - CPF: 005.805.039-68 (AGRAVADO), NELCI FERNANDES TAVARES - CPF: 531.953.961-49 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA POLO ROTILLI - CPF: 576.236.190-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA RECONHECIDAMENTE PERTENCENTE A RECORRENTE POR DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CIÊNCIA DA PARTE RECORRIDA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DA ÁREA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos restou comprovado que a parte agravante tem direito a área em discussão, posto que reconhecida a prescrição aquisitiva nos autos do recurso de apelação no 20.039/2008 cujo acórdão já transitou em julgado.

2. É incontroverso que a parte recorrida, adquirente do imóvel, tinha ciência da litigiosidade, posto que havia cláusula expressa no contrato de compra e venda citando a existência de ações.

3. Decisão cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Camagril Agropecuária LTDA – “CAMAGRIL”
contra decisão proferida na ação de embargos de terceiros no 1003469-39.2023.8.11.0005 ajuizada por
Nelci Fernandes Tavares e outros
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que
determinou a suspensão da ordem de imissão da Camagril na posse de 467 ha.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que trata-se na origem de “
EMBARGOS DE TERCEIROS
, feito no
1003469-39.2023.8.11.0005
opostos por
HORÁCIO TAVARES
e
NELCI FERNANDES TAVARES
, em
20/12/2023
, em face da
CAMAGRIL
, objetivando, em sede de liminar, a suspensão da ordem de imissão na posse concedida em favor da Agravante nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, feito n°
0000467-65.1992.8.11.0005.
” (Id. 207354659; pág. 5)

Relata que os agravados “em
13/09/2018
, firmaram um Contrato de Compra e Venda com
CLAUDIO AMANTINI E OUTROS
, tendo como objeto:
(i)
a aquisição de um lote de terras com área de 1.820 HA
contida na Matrícula n. 1.809 do CRI de Diamantino/MT, no valor de
R$ 41.500.000,00 (quarenta e um milhões quinhentos mil reais)
à vista e o
valor correspondente a 275.000 (duzentos e setenta e cinco mil) sacas de soja de 60kg
. Deste valor, indicam que já
fora pago o montante de R$ 61.049.261,41 (sessenta e um milhões quarenta e nove mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos)
; e
(ii)
a promessa de venda de um lote de terras com área de 481,0426 HA
contida na Matrícula n. 1.809 do CRI de Diamantino/MT, objeto de um
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, feito n°
0000467-65.1992.8.11.0005
(Código 9115), a ser pactuado nas mesmas condições de preço e pagamento da área adquirida. Sustentaram que quando da aquisição do imóvel, supostamente, os
AMANTINI
já detinham a posse e propriedade consolidada da área há mais de 04 (quatro) anos, sendo que não havia na matrícula do imóvel qualquer averbação/registro que incorresse a terceiros qualquer “
dúvida sobre a lisura do negócio
”, o que denotaria sua qualidade de terceiro de boa -fé. Asseveraram, ainda, que na área
sub judice
realizaram diversos investimentos e benfeitorias, totalizando o montante de R$ 1.956.102,94 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos), bem como há a vigência de contrato de arrendamento em favor de
VILSON ROTILLI
e
ANGELA MARIA POLO ROTILLI.
” (Id. 207354659, pág. 5-6)

Afirma que apresentou contestação nos autos, todavia a magistrada de origem proferiu a decisão liminar sem analisar os argumentos apresentados.

Sustenta que a decisão afronta a coisa julgada, uma vez que “o Lote Monte Alto - matrícula no 1.809 do CRI de Diamantino/MT, esteve no centro de um litígio envolvendo a
CAMAGRIL
e os
AMANTINI
desde 1984, cujo nascedouro foi o ajuizamento da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
(atual
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
), feito no
0000467-65.1992.8.11.0005
, por parte dos
AMANTINI
. A Ação Reivindicatória culminou no acórdão prolatado no julgamento do
RAC no 20.039/2008
, de lavra do Des. Orlando Perri, que reconheceu a prescrição aquisitiva de 1.332,72 HA inseridos no Lote Monte Alto em favor da
CAMAGRIL
, com trânsito em julgado em
28/10/2013.
Antes da prolação do r. acórdão, os
AMANTINI
deram início ao
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, feito no
0003078-24.2011.8.11.0005
, no qual fora exarado Mandado de Desocupação em seu favor, cujo cumprimento, em dezembro de 2013, ensejou a usurpação de 467 HA da área da
CAMAGRIL
, violando a coisa julgada material do
RAC no 20.039/2008
.” (Id. 207354659, pág. 09-10)

Relata que “A
CAMAGRIL
prontamente se defendeu do furto de seus 467 HA, que foi reconhecido após o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, feito no
0000467-65.1992.8.11.0005
, em
07/03/2023
. A r. decisão foi objurgada no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, feito no
1005665-94.2023.8.11.0000
, interposto por
CLÁUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS
, que foi desprovido, à unanimidade, pela 1a Câmara de Direito Privado do E. TJMT, de modo a revogar a liminar que suspendeu os efeitos da decisão retro e determinar a imediata imissão da
CAMAGRIL
na posse de seus 467 HA. A despeito da patente litigiosidade do Lote Monte Alto, nota-se que, em
13/09/2018
, os
TAVARES
entabularam Contrato de Compra e Venda de 1.820 Ha contidos na matrícula n. 1.809 do CRI de Diamantino/MT, dentre os quais foram incluídos os 467 HA de titularidade da
CAMAGRIL
usurpados pelos
AMANTINI
.” (Id. 207354659- Pág. 10)

Defende que a decisão de primeiro grau está equivocada e ofende o acórdão do “
RAC N. 20.039/2008
, de lavra do
DES. ORLANDO PERRI
, o qual consolidou que a
CAMAGRIL
possui 1.332,72 HA no Lote Monte Alto, incluídos os 467 HA objeto da decisão embargada”, bem como o acórdão do “
RAI N. 1005665-94.2023.8.11.0000
, de lavra do
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
, que confirmou a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e imitiu a
CAMAGRIL
nos 467 HA, de forma a obedecer o julgado do TJMT”.

Aduz que não há injustiça ou ilegalidade na determinação de imissão da
CAMAGRIL
na posse dos 467 HA.

Menciona que havia conhecimento inequívoco do notório conhecimento da litigiosidade da área, uma vez que “há cláusula expressa no
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
sobre as ações que incidem sobre os 467 HA, sendo previsto o direito de restituição da área em face de direito anterior de terceiro (
CAMAGRIL
)” (Id. 207354659- Pág. 13), e, os contratos de arrendamento para com “os
ROTILLI
foram celebrados após a existência de averbação na Matrícula n° 1.809 do CRI de Diamantino/MT sobre a
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
(atual
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
), feito n°
0000467-65.1992.8.11.0005
, bem como sobre a área total da
CAMAGRIL
dentro do Lote Monte Alto, incluído os 467 HA
sub judice” (Id.
207354659, pág. 14)

Sustenta que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 207519682, pág. 4).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Verifico no instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda, entabulado entre Cláudio Amantini e outros para com a parte agravada, que há expressa publicidade acerca da existência do cumprimento de sentença no 3078-24.2011.811.0005 (cláusula oitava, §4o; Id. 207354664 - pág. 9) no qual a parte agravante figura como terceiro interessado, ou seja, não há como a parte agravada alegar desconhecimento de litigiosidade acerca da área.

Ademais, nos autos do Recurso de Apelação no 20.039/2008 fora reconhecida a prescrição aquisitiva de 1.332,72 ha inseridos no Lote Monte Alto em favor da parte agravante, sendo que o acórdão em questão transitou em julgado no dia 28/10/2013, logo, resta evidente que a decisão agravada ofende a coisa julgada.

Ademais o contrato de arrendamento realizados com os Rotilli (Id. 207944696) foi celebrado no dia 22/03/2023, ou seja,

após a averbação na matrícula n° 1.809 do CRI de Diamantino/MT acerca da ação reivindicatória (atual cumprimento de sentença), de forma que não há como considerar a existência de boa-fé na celebração do contrato de arrendamento.

Destarte, tenho que a decisão agravada deve ser cassada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024